Tribunal: TJES
Processo: 5002468-05.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002468-05.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA e outros

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DESASTRE AMBIENTAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. DANO MORAL INDIVIDUAL DECORRENTE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de dano ambiental, condenando a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) por danos morais em razão da interrupção do fornecimento de água causada pelo rompimento da Barragem de Fundão (Mariana/MG), com juros de mora e correção monetária conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso da ré viola o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se há preclusão quanto à alegação de prescrição já decidida em agravo de instrumento; e (iii) verificar se o valor da indenização por dano moral individual e os honorários advocatícios fixados na sentença comportam majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne os fundamentos da decisão recorrida, expondo de forma clara e precisa as razões de fato e de direito que embasam o pedido de reforma, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.

4.
A reiteração de teses apresentadas em contestação não configura, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que a apelação demonstre o inconformismo e impugne adequadamente os fundamentos da sentença. Assim, rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade recursal.

5.
A alegação de prescrição foi objeto de decisão anterior recorrida por agravo de instrumento, cuja matéria foi definitivamente cindida e apreciada pela instância
ad quem
, atraindo a preclusão consumativa prevista no art. 507 do CPC. É vedada sua rediscussão em sede de apelação.

6.
O dano moral decorrente da interrupção do fornecimento de água em razão do desastre ambiental de Mariana configura-se
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo, bastando a comprovação de residência na área afetada, conforme entendimento consolidado no TJES e no STJ.

7.
O valor fixado em R$ 1.000,00 mostra-se proporcional, razoável e alinhado à jurisprudência predominante deste Tribunal em casos análogos, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.
Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa são adequados diante da baixa complexidade da demanda e do tempo de tramitação. Diante do não conhecimento do recurso da ré, majora-se a verba honorária em 5%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso da ré não conhecido. Recurso do autor conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A repetição de argumentos da contestação em apelação não caracteriza violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença.

2. A matéria já decidida em agravo de instrumento e objeto de cognição recursal específica sujeita-se à preclusão consumativa, sendo vedada sua rediscussão em apelação.

3. A interrupção do fornecimento de água decorrente do desastre ambiental de Mariana configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova de prejuízo individual.

4. O
quantum
indenizatório de R$ 1.000,00 é compatível com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.

5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC, quando o recurso é não conhecido ou improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, III; 1.015, II; 507; 85, §11. CC, art. 206, §3º, V. Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-REsp 1.374.883/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.03.2019; STJ, AgInt-AREsp 2.964.993/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 30.10.2025; TJES, AC 0010606-22.2018.8.08.0014, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 27.07.2021; TJES, AC 0009526-23.2018.8.08.0014, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 10.08.2021; TJES, AC 0019176-17.2016.8.08.0030, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 28.01.2020; TJES, AC 0009388-56.2018.8.08.0014, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 26.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, a unanimidade de votos, NAO CONHECER do recurso de apelacao civel interposto pela SAMARCO MINERACAO S/A, bem como CONHECER do recurso de apelacao civel interposto por EDILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o apelado/apelante
EDILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
aduz que o recurso de apelação interposto pela
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
carece de regularidade formal por violar o princípio da dialeticidade, por conseguinte, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais, o porquê do inconformismo da recorrente, sobretudo ao sustentar a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória, defendendo a aplicação do prazo trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil e demonstrando, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, que a ação foi proposta após o decurso do referido prazo.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da petição inicial ou da contestação, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. ART. 514 DO CPC/1973. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS TRAZIDOS NA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PELA REFORMA DA SENTENÇA. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a repetição de argumentos trazidos na contestação não implica, por si só, a violação do princípio da dialeticidade, desde que conste na apelação os fundamentos de fato e de direito que evidenciem o interesse pela reforma da sentença.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.374.883; Proc. 2013/0100548-0; PR; Quarta Turma; Relª Minª Maria Isabel Gallotti; Julg. 26/03/2019; DJE 29/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DESASTRE AMBIENTAL VAZAMENTO DE ÓLEO NO CAMPO DO FRADE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. REJEITADA. DANO AMBIENTAL. INOCORRÊNCIA DANO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso.
Preliminar rejeitada. [...] (TJES; Apl 0016239-53.2012.8.08.0069; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11/06/2019; DJES 26/06/2019)

Assim,

REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
(evento 14866466) e por
EDILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
(evento 14866471) em face da r. sentença proferida no evento 14866465 pelo magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
EDILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
em desfavor de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial “
para condenar a requerida ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) para a parte Autora, a título de dano moral, com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 STJ), por se tratar de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual
”.

Condenou, ainda, a mineradora em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais,
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
(evento 14866466) alega, em síntese, que: (i) a pretensão indenizatória individual do autor está fulminada pela prescrição, uma vez que o rompimento da Barragem de Fundão ocorreu em 05.11.2015 e a ação somente foi ajuizada em 10.04.2023; (ii) aplica-se ao caso o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, cujo termo inicial é a data do evento danoso; (iii) ainda que se considere o Termo de Compromisso firmado em 26.10.2018 como causa interruptiva da prescrição, o prazo teria reiniciado nessa data e se encerrado em 26.10.2021, antes do ajuizamento da demanda; (iv) o prazo prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor não é aplicável, pois o Termo de Compromisso não reconhece relação de consumo entre as partes; (v) o reconhecimento da prescrição é medida necessária para garantir segurança jurídica e estabilidade das relações sociais.

EDILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
(evento 14866471)

também manejou apelação, sustentando que: (I) o valor fixado na sentença a título de danos morais mostra-se ínfimo e desproporcional diante da gravidade da ofensa e das circunstâncias do caso concreto, devendo ser majorado, à luz de precedentes deste egrégio Tribunal e de outros Tribunais Estaduais, que fixam indenizações em patamar superior para situações análogas decorrentes do rompimento da barragem de Fundão (Mariana/MG); (II) a suspensão do fornecimento de água, serviço essencial, configura dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a elevação do
quantum
indenizatório para adequá-lo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (III) os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa são manifestamente ínfimos, não refletindo a complexidade e o zelo do trabalho técnico desenvolvido pelo patrono da parte autora, motivo pelo qual devem ser majorados para o percentual de 20%, conforme os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

Na origem, foi ajuizada ação indenizatória buscando o reconhecimento de danos morais decorrentes das consequências provocadas pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG.

Em sua contestação, a ora apelante/apelada
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
sustentou a prescrição da pretensão autoral, dentre outras matérias.

Na decisão saneadora, o magistrado não enfrentou o tema da prejudicial de mérito, sendo, assim, oposto recurso de embargos de declaração, que foi acolhido para sanar a omissão, mas rejeitando a prejudicial de mérito aventada (evento 14866434).

Em face da decisão integradora, foi oposto novos embargos de declaração, aos quais foi negado provimento (evento 14866443).

A
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, então, interpôs o competente agravo de instrumento (nº 5000079-09.2024.8.08.9101), ao qual foi negado provimento, mantendo-se intacta a decisão que rejeitou a prejudicial de mérito. O recurso ainda não transitou em julgado porquanto a recorrente opôs embargos de declaração também em face do acórdão, o qual segue aguardando inclusão em pauta.

Houve, portanto, a cisão da cognição recursal. O ato de impugnação pela via recursal adequada (artigo 1.015, II do Código de Processo Civil), dirigido à instância
ad quem
, consumou o poder de recorrer sobre a matéria, irradiando a eficácia preclusiva do julgado do agravo, que impede a sua rediscussão nesta sede de apelação.

O fato de a recorrente ter oposto embargos de declaração em face do acórdão do agravo de instrumento demonstra sua inconformidade, mas, sob a ótica da estabilidade processual, a matéria foi definitivamente cindida e remetida à cognição recursal específica para a fase de saneamento. Uma vez julgada a questão por esta Corte de Justiça, mesmo que o acórdão não tenha transitado em julgado, a sua reinclusão em sede de apelação configura a reiteração de tema precluso, nos moldes do artigo 507 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora este entendimento, reconhecendo a preclusão quando a decisão interlocutória é recorrível por agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC) e a parte silencia ou recorre de forma autônoma e tem a matéria examinada, mesmo que não haja trânsito em julgado imediato, impedindo sua rediscussão posterior por meio de apelação, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULAS NºS 83 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo em Recurso Especial, fundamentado na ausência de impugnação específica aos óbices das Súmulas nºs 83/STJ e 7/STJ, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ. 2. O Tribunal de origem concluiu pela preclusão consumativa, considerando que a alegação de prescrição intercorrente já havia sido examinada e decidida em instâncias anteriores, sem alteração da situação fática que justificasse nova análise. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (I) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem; e (II) saber se a prescrição intercorrente, por se tratar de matéria de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa quando já analisada em instâncias anteriores. III. Razões de decidir 4.
A Corte local não incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois enfrentou a matéria relativa à preclusão da prescrição intercorrente desde o julgamento do agravo de instrumento, adotando fundamentação suficiente para a resolução da causa.
5.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que matérias de ordem pública, como a prescrição intercorrente, sujeitam-se à preclusão e não podem ser reexaminadas se já tiverem sido objeto de manifestação judicial anterior, em face da qual não caiba mais recurso.
6. Nos termos do art. 508 do CPC/2015, a eficácia preclusiva da coisa julgada e o princípio do dedutível e do deduzido alcançam não só os argumentos deduzidos, mas também aqueles que poderiam ter sido deduzidos na demanda. 7. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, não havendo como afastar o óbice da Súmula nº 83/STJ. 8. O reexame do conjunto fático-probatório necessário para a análise da prescrição intercorrente encontra óbice na Súmula nº 7 do STJ, que veda o reexame de provas em Recurso Especial. lV. Dispositivo 9. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 2.964.993; Proc. 2025/0220472-2; RS; Terceira Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 30/10/2025)

Assim, deve ser o tema da prescrição considerado definitivamente resolvido e, portanto, precluso para nova deliberação neste recurso de apelação. Sendo assim, como foi a única tese arguida no recurso de apelação interposto pela
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, seu recurso não pode ser conhecido.

Superado o ponto, passando ao recurso interposto por
EDILSON FRANCISCO DE
OLIVEIRA
, sempre sustentei perante esta Corte de Justiça que
“
a presunção de danos morais poderia chancelar uma série de fraudes diante de um evento com proporções catastróficas, tal como ocorrido no desastre ambiental com o rompimento da barragem em Mariana”.

Inclusive, ressalto, o Poder Judiciário, em casos como o que se apresenta nos autos, deve incentivar a adoção de medidas administrativas, com a finalidade de que a própria empresa empreenda esforços no gerenciamento da crise. Sobretudo, porque, no meu sentir, a bipolarização, tanto do processo quanto do conflito, está muito longe de ser a técnica ideal para a resolução de uma situação como a presente, em que se identifica o denominado litígio complexo, no qual múltiplos interesses estão em jogo.

Permaneço firme no entendimento de que é preciso privilegiar, diante da natureza dos direitos violados, um processo direcionado a uma decisão estrutural, assim compreendida como aquela que “
busca implantar uma reforma estrutural (structural reform) em um ente, organização ou instituição, com o objetivo de concretizar um direito fundamental, realizar uma determinada política pública ou resolver litígios complexos
”
2
.

Os direitos individuais, tais como os deduzidos nas inúmeras ações similares à presente, convivem com a noção de violação de direitos estruturais, que, todavia, quando verificada, enseja o tratamento coletivo daqueles.

No ordenamento pátrio, a ação civil pública, por sua natureza, é o instrumento básico adequado para viabilizar uma atuação jurisdicional estrutural. Aliás, o Ministério Público Estadual ingressou com a ação civil pública nº 0000640-06.2016.8.08.0014, na mesma Comarca de origem

a fim de obter a indenização por dano moral coletivo, a qual atualmente encontra-se em trâmite na 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, onde já tramitava a ação civil pública registrada sob o nº 0069758-61.2015.4.01.3400, no bojo da qual restou celebrado Termo de Transação e Ajustamento de Conduta que deu origem à Fundação Renova.

Desta feita, irretocável a conclusão alcançada em primeiro grau no sentido de que não é cabível a indenização por dano moral individual sustentada na alegação de agressão a um direito que pertence à coletividade (dano ambiental coletivo).

Apesar da impossibilidade de se indenizar um único indivíduo por um dano causado à coletividade, deste mesmo evento pode-se extrair a ocorrência de um dano individual, considerando a singularidade da situação vivenciada pela parte.

É com base nessa circunstância que se revela possível a particularização da situação vivenciada por indivíduo atingido.

Para tanto, no meu entendimento, seria imprescindível observar se a parte produziu prova mínima de circunstância concreta capaz de lhe causar ofensa aos direitos da personalidade, tais como a insuficiência das medidas reparadoras no tocante ao fornecimento de água ou ainda alguma consequência excepcional decorrente do desabastecimento, sendo temerário o Poder Judiciário, simplesmente, presumir o dano moral.

Todavia, assim como o juízo de origem, observo que todas as quatro Câmaras Cíveis deste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive esta egrégia Terceira Câmara, entendem que “
A interrupção do fornecimento de água, em virtude do rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou a água do Rio Doce, gera dano moral in re ipsa
”, ou seja, não é necessário que a parte autora comprove alguma peculiaridade em relação ao local em que habita com a família para que seja reconhecido que teve seus direitos da personalidade violados pelos atos comissivos/omissivos da
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
.

Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes, em casos análogos ao dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM EM MARIANA/MG. LEGITIMIDADE ATIVA. DANO AMBIENTAL INDIVIDUAL. DANO MORAL. REDUÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Alegação de ilegitimidade ativa da apelada deve ser afastada, isto porque nos termos da jurisprudência do STJ, as condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. (STJ, RESP 1662847/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 10/10/2017). 2. A interrupção no fornecimento de água e a poluição do Rio Doce, ocasionadas pelo rompimento da barragem em Mariana, MG, podem ensejar tanto danos metaindividuais (difusos, coletivos, individuais homogêneos), quanto danos meramente individuais (puros). 3. E, nessa ótica, a despeito da referida legitimidade, no caso de interrupção no fornecimento da água, comungo da tese de que a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. (AGRG no AREsp 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 01/09/2014). 4. Em outras palavras, a interrupção do fornecimento de água, por si só, configura o dano moral (in re ipsa), recaindo as provas apenas e tão somente na comprovação de residência no local da interrupção, o que não foi objeto de questionamento pela Samarco Mineração S/A, bem como a realização de captação de água do Rio Doce naquela residência, o que no caso vertente restou demonstrado. 5. Com relação à quantificação do dano moral, deve-se levar em consideração o caráter punitivo-pedagógico da condenação, a capacidade econômica do ofensor, o abalo experimentado pela vítima, as peculiaridades do caso, evitando, ainda, o enriquecimento sem causa. 6. Assim, merece acolhimento a pretensão de redução do quantum fixado na origem, pois tenho que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) é proporcional e razoável para atender às peculiaridades do presente caso, além de não destoar dos julgados deste Tribunal em casos semelhantes, com a incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso (18.11.2015), vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0010606-22.2018.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 27/07/2021; DJES 09/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. MENORES. RESIDÊNCIA COMPROVADA. REJEITADA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO (MARIANA-MG). DESASTRE AMBIENTAL. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL IN RE IPSA. MENORES E GENITORA TITULARES DE DIREITO INDENIZATÓRIO NO ASPECTO INDIVIDUAL PELA PRIVAÇÃO DO ELEMENTO ESSENCIAL (ÁGUA). FATO PÚBLICO E NOTÓRIO NO MUNICÍPIO DE COLATINA. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO CONFORME RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 54 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade ativa. Muito embora os fatos narrados na inicial demonstrem as dificuldades vivenciadas precipuamente pelos genitores dos menores, não se pode olvidar que a falta de abastecimento de água atingiu todo o grupo familiar, incluindo os infantes, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade ativa. 2. Não se faz razoável a exigência de apresentação de fatura do serviço de água e esgoto necessariamente em nome da genitora, posto que todos os moradores da residência, e não apenas o titular da conta, são usuários do serviço. Ademais, tem-se que, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Preliminar rejeitada. 3. No caso dos autos restou comprovado que os infantes autores residem com sua genitora na cidade de Colatina. O desastre ambiental culminou na suspensão do fornecimento de água e sujeitou os autores a enfrentarem longas filas para a coleta de água mineral que era distribuída no município e ficarem, portanto, impossibilitados de cumprir com os afazeres cotidianos, o que implicou em danos extrapatrimoniais. 4. A suspensão do fornecimento de água potável enseja dano moral presumido (in re ipsa), a teor de diversos precedentes deste TJ/ES e do Superior Tribunal de Justiça, restando, no caso, demonstrado o evento danoso e o nexo causal entre ele e o dano alegado. 5. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por autor é proporcional e razoável para atender às peculiaridades deste caso concreto. Quantum em consonância com o que vem sendo arbitrado por esta Corte em casos semelhantes. 6. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula nº 54/STJ, tanto para a indenização por danos materiais quanto por danos morais. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0009526-23.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 10/08/2021; DJES 18/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEITADA. DESASTRE AMBIENTAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. MENOR. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo em vista que o absolutamente incapaz, embora não possa exercer os atos da vida civil pessoalmente, é sujeito de direito e, por isso, pode sofrer lesão à sua esfera jurídica e aos bens juridicamente tutelados, não há como acolher a tese de ilegitimidade ativa ad causam do requerente. 2. É notório, deste modo, todo o aborrecimento e frustração que a parte autora sofreu durante longo período, em decorrência de dano ambiental de responsabilidade da empresa requerida, que ofendeu a sua dignidade e originou o dever de reparar previsto no artigo 927, do Código Civil. 3. Em sendo verificado que o desastre ambiental de responsabilidade da ré causou a suspensão do fornecimento de água potável à parte requerente, apresentando-se como verdadeiro dano moral in re ipsa, resta caracterizada a responsabilidade da mineradora em arcar com os danos causados à autora, a teor de diversos precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Verifica-se pelo sistema bifásico, adotado pelo STJ para os fins de arbitramento do quantum em indenização a título de danos morais, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto, que a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) fixada na sentença não pode ser minorada, não se revelando enriquecimento ilícito. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0019176-17.2016.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/01/2020; DJES 07/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SAMARCO MINERAÇÃO S/A. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Este e. Tribunal de Justiça vem entendendo que a suspensão do abastecimento de água gera, por si só, dano moral in re ipsa, sendo necessária, apenas, a comprovação pela parte autora de que reside no local que fora afetado pelas medidas de suspensão. Preliminar rejeitada. 2 - Ainda que a autora não tenha se deslocado para a captação de água em filas, compreende-se que foi afetada, de forma substancial, na sua rotina, em virtude da falta de abastecimento de água potável em sua residência. Nesse sentido, por ser a água um bem indispensável à manutenção da vida, torna-se inevitável a incidência do dano moral. 3 - Reduz-se o valor da indenização para R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro na jurisprudência desta Egrégia Quarta Câmara Cível para casos semelhantes. 4 - Tratando-se de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). 5 - Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0009388-56.2018.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 26/07/2021; DJES 03/08/2021)

Nesse contexto, desde então, em respeito ao entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça, e em homenagem ao princípio da colegialidade, adoto, em casos idênticos ao ora em análise o mesmo raciocínio.

No caso concreto, a sentença foi proferida exatamente nessa mesma linha argumentativa, tendo fixado o dano moral em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em que pese a irresignação manifestada pelo apelado/apelante, pelos próprios precedentes citados, verifica-se que o montante se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte em casos análogos, de modo que não merece reparos.

Sobre os honorários sucumbenciais, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa encontra-se em harmonia com a baixa complexidade da causa, bem como com a duração do processo, que foi ajuizado em 10.04.2023 e julgado em 31.05.2025.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pela
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, bem como
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
EDILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

Diante do não conhecimento do recurso da apelante/apelada, com base no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários em 5% sobre o valor atualizado da causa, totalizando 15% (quinze por cento).

Não faço o mesmo com relação ao recurso do apelado/apelante, tendo em vista a ausência de condenação na origem, condição necessária para a majoração.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais. 4.ed. rev. e atual. São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
DIDIER JR., Fredie; ZANETTI JR., Hermes. Curso direito processual civil: processo coletivo – 11ª ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 408.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.